Tribunal: STF
Processo: HC 250973
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Roberto Rodrigues de Sousa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO TRANSLOADING. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DISTRIBUIDOR DE DROGAS DA REGIÃO. TENTATIVA DE FUGA. RECORRENTE PRESO SOMENTE TRÊS MESES APÓS A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL. REQUISITOS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos para sua manutenção. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    3. A análise da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a gravidade concreta da conduta e a função desempenhada no grupo criminoso. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não se configure como antecipação de pena e estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    5. A gravidade concreta da conduta e a relevância das funções desempenhadas pelo paciente no grupo criminoso justificam a manutenção da prisão preventiva, além do risco em empreender-se em fuga. 



    6. A ausência de comprovação documental de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores impede a substituição da prisão por medidas cautelares. 



    7. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à manutenção da prisão preventiva em casos de gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. 



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso desprovido.



    (RHC 204.257 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos:



    Também não cabe, no momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois, como bem fundamentado na decisão atacada, a gravidade em concreto da conduta do paciente, somada à relevância das suas funções desempenhadas no grupo criminoso, são fatores que impedem a sua concessão, visto que demonstra intento criminoso exacerbado passível de ser enfrentado pela prisão cautelar.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, o cabimento da prisão preventiva em razão de suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Finalmente, quanto ao pleito de “estender os efeitos da decisão que determinou a liberdade provisória dos acusados Grigório Pessoa da Silva, Renato Basílio de Jesus, Alam Aparecido Pereira Franca, Leidinaldo Lopes Gonçalves e Danilo da Silva Lima”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente